Tribunal: TJDFT
Processo: 0742319-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0742319-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUCIANA SALES DE FREITAS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S/A contra a decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, de deferimento da tutela antecipada consistente na suspensão da “negativação” do nome da parte ora agravada (processo 0706503-70.2023). LUCIANA SALES DE FREITAS ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A, partes qualificadas. Narra a autora que a ré incluiu seu nome no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito vencido em 07 de junho de 2023, no valor de R$3.285,48. Diz que o único negócio jurídico firmado pelas partes, foi um contrato n° 40086274 de financiamento veicular, datado em 07/05/2018, o qual foi quitado em 23/11/2021. Informa que tentou solucionar a pendenga de forma administrativa, sem êxito. Requer, em sede antecipatória, a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes em razão do débito no valor de R$3.285,48. No mérito, além da confirmação da medida, pugna pela declaração de inexistência do débito, além da condenação da ré em danos morais. Decido. Em primeiro lugar, defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Na hipótese dos autos, vislumbro preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Com efeito, o extrato juntado no ID 170337032 - fl. 31, comprova a anotação restritiva com vencimento em 07/06/2023, no valor de R$3.285,48. Pela narrativa da parte autora o débito é inexistente. Assim, ao menos a priori, constato a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano, há de se ter em mente que a anotação indevida nos cadastros de inadimplentes, por si, já se apresenta suficiente para indicar a irreparabilidade do dano, na medida em que o bem juridicamente tutelado se insere na órbita intangível dos direitos da personalidade, cuja tutela, tanto repressiva quanto preventiva, encontra expressa guarida no ordenamento pátrio hodierno (artigo 12 e seguintes do Código Civil). Demais disso, tenho que inexistiria o risco da irreversibilidade do provimento antecipado, na medida em que, verificado eventual malogro da parte autora na pretensão principal, nada obstaria a cobrança pela requerida da quantia devida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada e determino a baixa da restrição pendente sobre do nome da parte autora dos órgãos de proteção, em razão do contrato objeto dos autos, até julgamento final da presente demanda. A fim de dar efetividade à medida, oficie-se ao SPC/SERASA. [...] A parte agravante sustenta a ausência de demonstração dos requisitos à concessão da tutela de urgência à parte agravada, uma vez que existiriam débitos referentes ao “Contrato Covid” (negociação relacionada ao contrato objeto da “negativação"). Pede, em liminar e no mérito, o indeferimento da tutela antecipada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. No caso concreto, existem elementos suficientes, no atual momento processual, à concessão da medida de urgência postulada pela agravada, inaudita altera pars. A agravada, que está sob a proteção da Lei 8.078/1990, colacionou aos autos de origem: a) o contrato de financiamento celebrado com a parte agravante (id 170337031); b) a correspondente “negativação” (id 170337032); c) o acordo celebrado entre as partes nos autos da ação de busca e apreensão, em que a parte credora confere quitação integral do contrato. Nesse quadro probatório, se revelaria aparentemente insubsistente a isolada alegação de que a consumidora teria solicitado a prorrogação das últimas parcelas (“contrato Covid”), uma vez que a própria agravante informa que as prestações já teriam sido pagas por ocasião da proposta, a par de se tratar de débito relacionado ao contrato objeto do acordo e, portanto, quitado. Desse modo, resultam aparentemente demonstrados a probabilidade do direito (quitação do contrato de financiamento) e o perigo de dano (manutenção de restrição creditícia) à parte consumidora, o que torna impositiva, por ora, a manutenção da conclusão jurídica da decisão originária (deferimento da tutela antecipada). Nesse sentido, o acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DETERMINAÇÃO DE RETIRADA - ELEMENTOS APTOS A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA DECISÃO - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - VALOR CORRETO - DECISÃO MANTIDA. 1) - Havendo elementos que, em sede de cognição sumária, demonstram ser a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito indevida, correta a decisão que determina a sua retirada. 2) - Fazendo-se inscrição em rol de cadastros de proteção ao crédito com fundamento em contrato de financiamento objeto de acordo de pagamento para quitação do financiamento, homologado judicialmente, correta está a decisão que determina a retirada do nome da agravada dos cadastros 3) - A multa processual prevista no art. 461, § 5o, do CPC, tem como objetivo dar mais efetividade ao processo, devendo sua fixação ser ponderada com equidade e proporcionalidade em cotejo com o valor da obrigação. 4) - Tendo sido a multa fixada com equidade e proporcionalidade, R$200,00(duzentos reais) até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais), não merece reforma a decisão, até porque se cumprida a determinação judicial a incidência da multa não ocorrerá. 5) - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 707819, 20130020167600AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2013, publicado no DJE: 3/9/2013. Pág.: 174) No mais, ausente o perigo de dano à parte agravante que poderá, caso comprovada a existência da dívida, promover a reinclusão da “negativação” do nome da parte consumidora. Reputo ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator